Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705958-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE AGRAVADO: DIEGO CARLO DA SILVA, ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA, NUELI APARECIDA VIEIRA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de execução de título extrajudicial proposta contra DIEGO CARLO DA SILVA e outros, indeferiu o pedido de penhora e bloqueio de licenciamento e circulação do veículo de propriedade do executado DIEGO. Em suas razões recursais (ID 55883852), o exequente sustenta, em singela síntese, que a jurisprudência pátria ampara a pretensão vindicada. Citando jurisprudências abonadoras à sua tese, requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, visando “a restrição da circulação, de venda e penhora do veículo de PLACA FGG4148, ano 2013, de DIEGO CARLO DA SILVA, CPF 339.899.428-83, bem como a penhora on line teimosinha, por 30 dias, em nome de todos os Executados, inclusive da empresa individual do terceiro executado (CNPJ no 48.300.141/0001-56), em prestígio à máxima efetividade do processo de execução.” Preparo recolhido (ID 55883853). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. Decisão agravada, na parte em que interessa, in verbis: “Indefiro o pedido de bloqueio de licenciamento e circulação do veículo, considerando que tais medidas não se mostram eficazes para satisfazer o débito. Deve o exequente informar o endereço para penhora do veículo, no prazo de 15 dias, ou indicar outros bens à penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC.” Inicialmente, observa-se que, em suas razões recursais, o exequente agravante requer, além da restrição e penhora do veículo de propriedade do executado DIEGO, “a penhora on line teimosinha, por 30 dias, em nome de todos os Executados, inclusive da empresa individual do terceiro executado (CNPJ no 48.300.141/0001-56), em prestígio à máxima efetividade do processo de execução.” Neste ponto, cabe destacar que a matéria não fora sequer suscitada perante o d. Juízo de origem, conforme se percebe do teor da decisão agravada, supratranscrita. Nesse contexto, a alegação do exequente concernente à penhora de ativos financeiros pela modalidade “teimosinha”, apenas em sede recursal, resulta em indevida supressão de instância. Se não há qualquer manifestação lavrada por juiz de primeiro grau, fica impossibilitada a manifestação deste Tribunal, sob pena de ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Ultrapassada a questão, e no que diz respeito ao pleito de penhora e restrição do veículo de propriedade do executado, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Compulsando os autos principais, consoante documento emitido pelo RENAJUD (ID 161695993 dos autos de origem), verifico que não há qualquer anotação no sentido de que o veículo Chevrolet/Montana LS, Placa FGG-4148/SP, Ano/Modelo 2013, de propriedade do executado DIEGO CARLOS DA SILVA, foi penhorado ou arrematado em outro processo (ID 161695993 dos autos de origem). Desse modo, embora a inclusão da restrição de circulação sobre o veículo seja medida de caráter excepcional, entendo que a pleiteada constrição é medida que se impõe, haja vista que, mesmo após citado em abril de 2023 (ID 156829655 dos autos de origem), o executado DIEGO, além de não ter apresentado qualquer defesa, não disponibilizou bens para a quitação do débito, sendo o veículo em comento o único bem em nome do devedor. Assim, a excepcionalidade do caso justifica o bloqueio de circulação via RENAJUD, tal como pleiteado pelo exequente. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela possibilidade da inclusão da restrição de circulação de veículo como medida excepcional, contudo, necessária como na hipótese vertente, in verbis: “EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. PENHORA E RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução, que desconstituiu a penhora e retirou a restrição de circulação e transferência de veículo de titularidade do devedor. 2. É cabível a inclusão de restrição administrativa de circulação e transferência de veículo desde que, em casos excepcionais, verificar-se que essa medida é indispensável para a efetivação da penhora. 3. Não sendo localizado o veículo objeto da penhora, a restrição à circulação e transferência é medida adequada a possibilitar a satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.1109665, 07043490920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, publicado no PJe: 27/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PENHORA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Deve ser mantida a ordem de restrição de transferência dos bens do executado realizada via Renajud se nos autos do processo de execução não há penhora de bens do devedor, o que afasta a alegação de excesso, e pelo fato de que a restrição não incorre em limitação ou impedimento à executada de exercer suas atividades de transporte, o que revela medida de menor onerosidade para a devedora. 2. Nego provimento ao agravo.” (Acórdão 1751864, 07047182720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS. RESTRIÇÃO A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto diante de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi indeferido pedido de constrição de circulação de veículo indicado à penhora. 1.1. Pedido de restrição da circulação com base na não vistas ao cumprimento de sentença, tem apoio no art. 139 IV do CPC, onde consta que o juiz poderá: "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 2.1. Portanto, ainda que se trate de sentença condenatória para pagamento de quantia certa, é lícita a adoção de medidas coercitivas, voltadas a compelir o devedor ao cumprimento da condenação. 2.2. Em comentários ao art. 139, Alexandre Câmara esclarece o seguinte: "É dever do juiz determinar todas as medidas (fala a lei processual em medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nos processos que tenham por objeto o cumprimento de prestação pecuniária. (...)". (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 3a edição. Atlas, 01/2017). 3. A orientação jurisprudencial desta Corte tem admitido o bloqueio de circulação, como medida excepcional de localização do bem objeto de constrição judicial. 3.1. "(...) Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido." (07114191420178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 23/11/2017). 4. Excepcionalidade configurada no caso, na medida em que o veículo objeto do pedido de constrição foi o único encontrado em nome do agravado e, apesar de ter sido bloqueado para transferência em fevereiro de 2016, até o presente momento não foi localizado para a concretização da penhora. 4.1. Além disto, a demanda é de 2005, o cumprimento da sentença teve início em 2011 e até o momento só houve êxito na penhora de pequena quantia, através do BACENJUD. 5. Agravo provido.” (Acórdão n.1076054, 07147275820178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, publicado no PJe: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende cabível a penhora de veículo não localizado, desde que seja apresentada certidão capaz de comprovar a sua existência, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1o). 5. Por força do art. 845, §1o, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15. 7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1o, do CPC/15.” (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses do autor agravante, requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória recursal. Do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a penhora e a restrição, via RENAJUD, da circulação e transferência do veículo Chevrolet/Montana LS, Placa FGG-4148/SP, Ano/Modelo 2013, de propriedade do executado DIEGO CARLOS DA SILVA (ID 161695993 dos autos de origem). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator